Tribunal: TJSP
Processo: 2102030-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, não acolhendo a arguição de prescrição intercorrente em execução fiscal. A executada alegou paralisação do processo por mais de cinco anos após arquivamento em 10/08/18, sustentando prescrição conforme

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, não acolhendo a arguição de prescrição intercorrente em execução fiscal. A executada alegou paralisação do processo por mais de cinco anos após arquivamento em 10/08/18, sustentando prescrição conforme Tema 390-STF. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal.

Razões de Decidir. Afastada a prescrição intercorrente, pois não houve desídia da Fazenda Pública, que realizou diversas tentativas de recebimento do crédito, incluindo a suspensão do feito executivo após acordo.A adesão da executada à Transação Excepcional e a declaração do débito afastam a arguição de prescrição. O entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS foi aplicado, não havendo inércia da credora.

Dispositivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.